Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO DE ANIMAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVA DE QUE O ANIMAL NÃO APRESENTA RISCO À TRANQUILIDADE DOS MORADORES. ÔNUS DO DONO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As normas condominiais apresentam cunho contratual naquilo que é determinado livremente por meio de votação e aprovação nas assembleias. Portanto, a força da convenção, a soberania das decisões assembleares e a força obrigatória dos documentos oriundos dessas decisões aplicam-se a todos os condôminos, cujos direitos e deveres são por eles estabelecidos em conformidade com a lei.
2. Na hipótese dos autos, a alínea “j” da Cláusula 41a da Convenção condominial do réu estabelece que “é vedado aos condôminos, ocupantes e empregados (...) j) possuir e manter no Edifício animais domésticos ou não, quaisquer que sejam a espécie e raça ou porte”.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado que a proibição de criação e guarda de animais de quaisquer espécies em condomínios se mostra desarrazoada quando o animal não apresenta risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e frequentadores do condomínio.
4. Esse cenário – criado a partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça - impõe ao dono o ônus de demonstrar que o animal atende os requisitos estabelecidos na exceção.
5. Se a autora não produziu prova de que o seu animal não perturba o sossego dos vizinhos e não impugnou as assertivas contidas na contestação de que o animal late constantemente, já foi objeto de reclamações e a autora se recusa a transitar com o animal no colo nas áreas comuns, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenada nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00.